Tribunal: TJDFT
Processo: 0720758-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO QUESITO GENÉRICO. DECISÃO DOS JURADOS. AUTONOMIA E SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a decisão do Tribunal do Júri que absolveu o Réu, denunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal, em razão de veredicto do Conselho de Sentença que optou pela absolvição, após reconhecimento da autoria e materialidade do crime. A Acusação alegou que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos e requereu a anulação do julgamento para submeter o Réu a um novo júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão dos jurados, que absolveu o réu com base no quesito genérico de absolvição, configura julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, permitindo assim a anulação do veredicto e a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada pelo art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, deve ser respeitada, salvo em situações excepcionais, como quando a decisão é manifestamente contrária às provas produzidas no processo, conforme art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.
4. O quesito genérico de absolvição, previsto no art. 483, § 2o, do CPP, permite que os jurados absolvam o réu com base em razões subjetivas, como clemência ou compaixão, mesmo após reconhecerem a autoria e a materialidade do crime, sendo parte integrante do sistema de julgamento do Tribunal do Júri.
5. A decisão dos jurados, ao absolver o réu com base no quesito genérico, encontra amparo em jurisprudência consolidada desta Corte, que reconhece a legitimidade do veredicto proferido pelos jurados, desde que não se trate de decisão totalmente divorciada do acervo probatório.
6. Não se verificou, no caso concreto, manifesta contrariedade entre a decisão dos jurados e as provas dos autos, uma vez que houve elementos probatórios que poderiam justificar a opção dos jurados pela absolvição, como o depoimento de testemunhas e a dinâmica dos fatos apresentada durante a sessão plenária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão dos jurados que absolve o réu com base no quesito genérico, mesmo após o reconhecimento da autoria e materialidade do crime, deve ser respeitada, salvo se manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica no presente caso.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CPP, art. 593, III, "d"; CPP, art. 483, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1673782, 1a Turma Criminal, TJDFT, Rel. César Loyola, j. 9.3.2023; Acórdão 1419418, 2a Turma Criminal, TJDFT, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 28.4.2022.